Tribunal: TJES
Processo: 5001858-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001858-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLON LOPES PEREIRA

AGRAVADO: IGREJA CRISTA MARANATA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EQUIVOCO NA
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO.

REDISCUSSÃO
.
A
USÊNCIA DE OMISSÃO.
CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL.

RECURSO CONHECIDO
E
REJEITADO
.

1.
Destaco que embora
tenha havido intimação equivocada pela Secretaria para recolhimento do preparo em dobro do agravo interno, uma vez que foi dirigida a parte
ex adversa,
verifica-se que
tal equívoco não gerou prejuízo notadamente porque o agravo de instrumento foi julgado, restando prejudicado ao exame do agravo interno contra decisão unipessoal deste relator. Assim, desnecessária a reabertura do prazo.
2.

Ocorre que e
m rápida análise do
A
córdão que se visa integrar é possível verificar
que

esta Colenda Câmara
tratou amplamente do assunto,
sobretudo mediante análise inicial da demanda, não foi verificada a violação aos direitos autorais da embargante e tampouco urgência que demanda a retirada dos vídeos quando postados há 05 (cinco) meses.
3.

D
espiciendo o
prequestiona
mento numérico
,
eis que
efetivamente
inexiste
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanad
o

no Acórdão
,
mostrando-se inviável a pretensão das recorrentes,

pela via estreita dos aclaratórios
,
por tratar-se de

rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto, prequestionada
.

4
.
R
ecurso
conhecido e rejeitado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001858-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLON LOPES PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: STEFANIA LOPES PEREIRA GUIMARAES - DF09302
AGRAVADO: IGREJA CRISTA MARANATA

Advogados do(a) AGRAVADO: LUANA CRUZ KUSTER - ES18846-A, ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA - DF46411, ISAIAS DINIZ NUNES - ES33772-A

VOTO

Senh
or Presidente, eminentes Pares.

Inicialmente
, cumpre registrar que os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preceitua a novel norma processual civil – no art. 1.022. Assim, inexistindo esses vícios no Acórdão, não há como dar provimento aos embargos de declaração.

Pois bem.

Destaco que embora
tenha havido intimação equivocada pela Secretaria para recolhimento do preparo em dobro do agravo interno, uma vez que foi dirigida a parte
ex adversa
Solon Lopes Pereira
,
verifica-se que
tal equívoco não gerou prejuízo notadamente porque o agravo de instrumento foi julgado, restando prejudicado ao exame do agravo interno contra decisão unipessoal deste relator. Assim, desnecessária a reabertura do prazo.

Em relação ao outro ponto dos
embargos de declaração, infere-se que a alegação de ser realizado necessário pré-questionamento diante da omissão no tocante a pontos
em relação a violação aos direitos autorais e o impacto da liberdade de expressão nas plataformas digitais.

Ocorre que e
m rápida análise do
A
córdão que se visa integrar é possível verificar
que

esta Colenda Câmara
tratou amplamente do assunto,
sobretudo mediante análise
inicial da demanda, não foi verificada a violação aos direitos autorais da embargante e tampouco urgência que demanda a retirada dos vídeos quando postados há 05 (cinco) meses.

Inclusive foi trazido julgado sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIREITOS AUTORAIS - PEQUENO TRECHO DE MÚSICA REPRODUZIDO EM ANIMAÇÃO - CARÁTER ACESSÓRIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL - INOCORRÊNCIA. - A ausência de produção de provas desnecessárias ao deslinde da demanda não gera afronta ao direito de defesa -
Não constitui ofensa aos direitos autorais "a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores" (art. 46, inciso VIII, da Lei nº 9.610/98)- Considerando se tratar de pequeno trecho da música do autor, reproduzido como fundo musical de parte da animação produzida pelo réu, não tendo a parte autora demonstrado o prejuízo de seus interesses e o conflito com a exploração comercial normal da sua obra, é aplicável o disposto no art. 46, VIII da Lei nº 9.610/98
- De acordo com o caput do art. 19 da Lei nº 12.965/14 ( Marco Civil da Internet), o provedor de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos oriundos de conteúdos de terceiros se não tomar providências para tornar o conteúdo infringente indisponível após ordem judicial específica. Hipótese não ocorrente no caso - Inexistente ato ilícito dos réus, não há obrigação de indenizar o autor por supostos danos morais e materiais. V.V. (TJ-MG - AC: 50859727420198130024, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 29/09/2022, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2022)

Assim, despiciendo o
prequestiona
mento numérico
1
,
eis que
efetivamente
inexiste
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanad
o

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto, prequestionada
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018) (grifei)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
É como voto.

1
"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

“
Ao alegar violação ao art. 535 CPC, deve o recorrente indicar com precisão em que consiste a omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Aplica-se a Súmula 284/STF quando forem genéricas as alegações. (REsp 1283170/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)”

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, Processo Eletrônico DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.